Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CELULAR FURTADO. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PADRÃO DE GASTOS DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do empréstimo impugnado pela autora, denominado “CRÉDITO BRB PARCELADO” (Contrato no 0159497175) no valor de R$ 33.400,06 (trinta e três mil e quatrocentos reais e seis centavos) e condenar o réu a restituir à autora a integralidade dos valores desembolsados em razão da referida operação financeira ilicitamente contratada, com correção monetária, pelo INPC, de cada dispêndio, e juros moratórios de 1% ao mês da citação, restando igualmente vedada a cobrança de qualquer encargo financeiros em decorrência das correspondentes movimentações ilícitas. Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença, em razão da imprescindibilidade da prova pericial e complexidade da causa. Quanto ao mérito, argumenta que não houve falha na prestação de serviços, não havendo indícios de fraude viabilizada pela recorrente, cuidando-se de culpa exclusiva de terceiro. Aduz que é impossível produzir a prova negativa, consistente na regularidade das transações, de modo que não é aplicável a inversão do ônus da prova. Caso não acolhida a preliminar, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61769761). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61769764).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de empréstimo e transações financeiras, todas obtidas mediante fraude. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.
V. Consta da inicial que a autora teve seu celular furtado em 20/09/2023. No dia 21/09/2023, a autora foi surpreendida com a realização de empréstimo especificado como “CRÉDITO BRB PARCELADO” no valor de R$ 33.400,06 e diversas transferências na modalidade “PIX” além da cobrança de R$ 20.000,00. Não houve êxito em solucionar na via administrativamente o cancelamento do empréstimo e reembolso dos valores. Juntou e-mails, boletim de ocorrência e extrato bancário (ID 61763782 e seguintes). Em contestação, o réu defendeu a regularidade das transações, sob o argumento de que foram realizadas por validação biométrica ou senha, incumbindo à consumidora a guarda de seus dados de acesso. Não apresentou documentos.
VI. Ainda que a instituição bancária não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do correntista. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
VII. Em reforço, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é ônus da recorrente comprovar os procedimentos adotados para impedir os atos realizados pelos criminosos na conta da recorrida, não se tratando de prova negativa. Contudo, vejo que a referida instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus processual e apenas reiterou a tese de que as operações teriam sido autenticadas mediante aposição de senhas pessoais e chaves se segurança. Diante desse quadro, conclui-se pela falibilidade do sistema de segurança da recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção da consumidora de modo a impedir movimentações bancárias suspeitas. Ressalta-se que não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda, esta sim constituindo-se prova negativa.
VIII. Por fim, a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, tratando-se de fortuito interno. A propósito, esse é o entendimento da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
IX. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.